Tribunal: TJES
Processo: 5037310-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037310-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANSCISLEY MENDES e outros
RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5037310-69.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FRANSCISLEY MENDES, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RECORRIDO:
FRANSCISLEY MENDES, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente Franscisley Mendes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEM NECESSIDADE DE ANÁLISE PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS. PREDOMÍNIO DO LAUDO OFICIAL DO DML, POR SER ATO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. INCAPACIDADE PARCIAL AVALIADA EM 50%. PERCENTUAL DE 20% NA TABELA SUSEP. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna a Requerida pela incompetência do Juizado Especial Cível para processar o feito e pela improcedência dos pedidos do Autor e, de outro, pugna o Requerente pela reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento do valor correspondente à aplicação dos critérios corretos da tabela SUSEP. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em breve síntese, a parte autora alega que foi vítima de acidente de trânsito, resultando em trauma no membro inferior esquerdo, o que lhe causou debilidade funcional permanente do tornozelo. Conforme laudo médico, foi constatada incapacidade parcial de 50% do membro inferior. O Autor recebeu, administrativamente, apenas R$ 2.321,55, valor que entende ser inferior ao devido. Pleiteou: pagamento do valor residual correspondente à apólice contratada, descontado o já recebido.

(3). De início, destaco que não há necessidade de análise pericial no presente caso, uma vez que a própria documentação médica, inclusive laudo do DML anexado aos autos, já comprovou não apenas a ocorrência das lesões, como também detalhou o percentual de incapacidade funcional, preenchendo plenamente os requisitos para o reconhecimento do direito à indenização securitária, pelo que não merece prosperar a preliminar de incompetência aventada.

(4). No mérito, verifica-se a existência de divergência entre o laudo pericial oficial emitido pelo Departamento Médico Legal (DML) e o laudo particular elaborado pela seguradora. Segundo o DML, restou constatada debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau moderado (50%). Já o laudo da seguradora apontou redução funcional de apenas 20%.

(5). Com efeito, em situações de contradição entre laudos, o entendimento dominante nos tribunais, e especialmente na jurisprudência do TJES (vide Processo nº 5001512-58.2024.8.08.0012, Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Cariacica/TJES), é de que se deve conferir prevalência ao laudo pericial oficial, por se tratar de documento elaborado por órgão técnico do Estado, dotado de presunção de veracidade e fé pública, sobrepondo-se, portanto, aos documentos particulares produzidos pela parte que possui interesse direto no resultado da demanda. Assim, o reconhecimento do grau de invalidez indicado pelo DML deve ser acolhido, pautando o cálculo da indenização na proporção indicada pelo laudo oficial.

(6). Ademais, restou adequadamente constatado pelo Juízo

de origem que a sequela permanente verificada acometeu exclusivamente a articulação do tornozelo do Autor, e não todo o membro inferior. O laudo do DML especifica o local exato da limitação, descrevendo debilidade restrita a essa articulação, o que influi diretamente no percentual da indenização securitária devida.

(7). Nesse sentido, a Tabela SUSEP para invalidez por acidente define percentuais distintos para lesão total do membro inferior e para lesão localizada, como a que ocorre no tornozelo. Desse modo, a sentença observou precisamente os parâmetros definidos contratualmente e pelas normas técnicas incidentes, utilizando o percentual cabível para a perda funcional do tornozelo (20%) e não para todo o membro inferior (70%), o que afasta qualquer vício de cálculo e garante a correspondência entre a extensão da lesão e o quantum indenizatório fixado, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(8). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente Franscisley Mendes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à parte autora (artigo 98, § 3º do CPC/15).

(10). Por fim, condeno a Recorrente
Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada SA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)